Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-76.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-76.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIGUEL LIMA DIAS

Advogado(s)
:
MARINA LIMA DIAS FERNANDES GRIJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. PRÓTESE IMPORTADA. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8001179-76.2024.8.05.0032
,
tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o
MIGUEL LIMA DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes

da

Quarta

Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

pelas

razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator